Tribunal: STJ
Processo: 0623788-49.2023.8.06.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2146899 - CE(2024/0192061-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOVAES ENGENHARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RECORRIDO
: ELIZABETH TORRES MADEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO - CE015324
JOSE JUSSIEU ALCANTARA OLIVEIRA JUNIOR - CE030203
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO - CE024136
EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ACEITAÇÃO
DE SEGURO-GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, determinou restituição por depósito judicial, sob custódia e vedação
de levantamento, afastando seguro-garantia.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
seguro-garantia e determinou depósito judicial de valores em tutela provisória de
ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos.
3. A Corte de origem determinou o pagamento em espécie por depósito judicial,
com custódia do Juízo e vedação de levantamento até o julgamento, e afastou a
aceitação de seguro-garantia como substituto do depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I, do CPC por omissão quanto à aplicabilidade do
§ 2o, do
art. 835,
CPC e ao argumento de inexistência de prejuízo com seguro-garantia, diante da
vedação de levantamento; (ii) saber se o
§ 2o, do CPC autoriza a
art. 835,
substituição do depósito judicial por
bancária na hipótese de
seguro-garantia/fiança
restituição imediata de parcelas em relações de consumo; e (iii) saber se há
dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de aceitação do seguro-garantia em
substituição ao depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, pois o acórdão dos
Documento eletrônico VDA57090697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 983e39ca-2011-4f9a-baf6-04672a715882

embargos apreciou, de modo claro e suficiente, a tese sobre a inaplicabilidade do
§ 2o, do CPC na lógica da restituição imediata e rejeitou a rediscussão do
art. 835,
julgado.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à tese do
§ 2o, do CPC, porque
art. 835,
o acórdão alinhou-se à Súmula n. 543 do STJ ao determinar a devolução imediata
por depósito judicial, observando os arts. 297 e 520, IV, do CPC.
7. O dissídio não se configura por ausência de cotejo analítico e, de todo modo,
incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC
Tese de julgamento:
quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a tese sobre a
inaplicabilidade do
§ 2o, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
art. 835,
manter a restituição imediata, conforme a Súmula n. 543 do STJ, por depósito
judicial com custódia, observando-se os arts. 297 e 520, IV, do CPC e afastando-se
a substituição por seguro-garantia. 3. Não se conhece do dissídio por ausência de
cotejo analítico e por incidência da Súmula n. 83 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, I, 489, § 1o, IV, 297,
e
Dispositivos relevantes citados:
caput
parágrafo único, 520, IV, e 835, § 2o; CF, arts. 105, § 2o, e 105, III, e .
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 543; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em 1o/
; STJ, AgInt no
, relator Ministro
7/2024
AREsp n. 2.135.804/SP
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.749.276/GO
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator
16/3/2026;
AREsp n. 741.863/SP
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
19/05/2026
25/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57090697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 983e39ca-2011-4f9a-baf6-04672a715882

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 983e39ca-2011-4f9a-baf6-04672a715882

RECURSO ESPECIAL No 2146899 - CE(2024/0192061-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: NOVAES ENGENHARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RECORRIDO
: ELIZABETH TORRES MADEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO - CE015324
JOSE JUSSIEU ALCANTARA OLIVEIRA JUNIOR - CE030203
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO - CE024136
EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. ACEITAÇÃO
DE SEGURO-GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de
instrumento, determinou restituição por depósito judicial, sob custódia e vedação
de levantamento, afastando seguro-garantia.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
seguro-garantia e determinou depósito judicial de valores em tutela provisória de
ação de rescisão contratual com devolução de valores pagos.
3. A Corte de origem determinou o pagamento em espécie por depósito judicial,
com custódia do Juízo e vedação de levantamento até o julgamento, e afastou a
aceitação de seguro-garantia como substituto do depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, I, do CPC por omissão quanto à aplicabilidade do
§ 2o, do
art. 835,
CPC e ao argumento de inexistência de prejuízo com seguro-garantia, diante da
vedação de levantamento; (ii) saber se o
§ 2o, do CPC autoriza a
art. 835,
substituição do depósito judicial por
bancária na hipótese de
seguro-garantia/fiança
restituição imediata de parcelas em relações de consumo; e (iii) saber se há
dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de aceitação do seguro-garantia em
substituição ao depósito judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC, pois o acórdão dos
embargos apreciou, de modo claro e suficiente, a tese sobre a inaplicabilidade do
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

§ 2o, do CPC na lógica da restituição imediata e rejeitou a rediscussão do
art. 835,
julgado.
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quanto à tese do
§ 2o, do CPC, porque
art. 835,
o acórdão alinhou-se à Súmula n. 543 do STJ ao determinar a devolução imediata
por depósito judicial, observando os arts. 297 e 520, IV, do CPC.
7. O dissídio não se configura por ausência de cotejo analítico e, de todo modo,
incide a Súmula n. 83 do STJ, porque o acórdão recorrido está em sintonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC
Tese de julgamento:
quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a tese sobre a
inaplicabilidade do
§ 2o, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para
art. 835,
manter a restituição imediata, conforme a Súmula n. 543 do STJ, por depósito
judicial com custódia, observando-se os arts. 297 e 520, IV, do CPC e afastando-se
a substituição por seguro-garantia. 3. Não se conhece do dissídio por ausência de
cotejo analítico e por incidência da Súmula n. 83 do STJ”.
CPC, arts. 1.022, I, 489, § 1o, IV, 297,
e
Dispositivos relevantes citados:
caput
parágrafo único, 520, IV, e 835, § 2o; CF, arts. 105, § 2o, e 105, III, e .
a c
STJ, Súmulas n. 83 e 543; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em 1o/
; STJ, AgInt no
relator Ministro
7/2024
AREsp n. 2.135.804/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.749.276/GO,
julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator
16/3/2026;
AREsp n. 741.863/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NOVAES ENGENHARIA
SPE LTDA. com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em agravo de
instrumento nos autos de ação de rescisão contratual com pedido de devolução de
valores pagos.
O julgado foi assim ementado (fls. 610-611):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE
VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N°
VENDEDOR
543/STJ.
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

QUE TENTA SE FURTAR DO DEVER DE RESSARCIMENTO POR MEIO DE
APRESENTAÇÃO
DE
SEGURO-GARANTIA
(BANCÁRIA).
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO VIA DEPÓSITO
JUDICIAL QUE PERMANECERÁ SOB CUSTÓDIA JUDICIAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal diz
respeito acerca do pleito, da empresa responsável pela venda de imóvel, cujo
instrumento contratual rescindido ocasionou a obrigação de ressarcimento dos
valores pagos ao adquirente, de modo que referida empresa pugna pela possibilidade
de aceitação de seguro-garantia (bancária) a fim de obstar o ressarcimento devido. 2.
Destaque-se que a atual orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça é que,
nas demandas em que se pleiteia a restituição do valor pago para aquisição de
imóvel não recebido ou de parte dela, em caso de desistência do comprador, deve
ser imediata. 3. Ao caso incide o teor da
in
: Na hipótese de
súmula 543/STJ,
verbis
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao
Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
vendedor/construtor,
quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543; SEGUNDA SEÇÃO; julgado em
DJe
. 4. Contudo, no presente caso, verifica-se que a
26/08/2015;
31/08/2015)
restituição imediata, diante da discussão sobre a possibilidade de apresentação de
seguro-garantia substitutiva ao pagamento em dinheiro, deve ser concretizada
mediante depósito judicial, uma vez que a tutela provisória deve obedecer as normas
referentes ao cumprimento provisório de sentença, senão vejamos: “Art. 297. O juiz
poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela
provisória. Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas
referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. [...]
O
Art. 520.
cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma founa que o cumprimento definitivo, sujeitando-
se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática
de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de
outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem
de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios
autos. 5. Assim, não agiu com acerto o Magistrado a quo, que possibilitou a
liberação em favor da agravada do valor a ser pago, devendo o valor incontroverso,
qual seja, R$104.716,69 (cento e quatro mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e
nove centavos), ser depositado em juízo, não devendo, contudo, ser liberado para a
parte favorecida, de modo a evitar perigo de dano irreparável à empresa agravante.
Assim, referidos valores permanecerão sob a custódia judicial, devendo o montante
ser levantado por quem competir, dependendo da decisão de mérito da demanda
originária. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o fim
especifico de determinar que a quantia a ser paga pela parte agravante, a título de
devolução de valores à parte agravada pela rescisão contratual (nos termos do
enunciado da Súmula n°
), seja realizada mediante pagamento em espécie
543/STJ
via depósito judicial, que permanecerá sob custódia do Juízo a quo, restando
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

impossibilitado o levantamento dos referidos valores, até julgamento da demanda
originária.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
935):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO
DO CPC. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ACLARATÓRIOS
ART. 1.022
REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de
embargos de declaração opostos por Novaes Engenharia SPE Ltda. (
) contra
fls.1/6
decisão colegiada de minha relatoria (
) que deu parcial provimento ao
fls.610/619
recurso de agravo de instrumento anteriormente julgado. 2. Vê-se que, ao contrário
do alegado, não existe omissão no acórdão vergastado uma vez que este tribunal
analisou de maneira detalhada as teses e provas carreadas aos autos. 3.
Primeiramente, é forçoso alegar omissão em razão de se ter adotado entendimento
diverso do pretendido. Assim, novamente é impossível conhecer da presente
omissão pela clara tentativa de burlar a regra imposta pelo
do CPC. 4.
art. 1.022
Conforme decidido anteriormente, restou analisada a questão acerca da
inaplicabilidade do artigo 835, §2° do CPC ao presente caso, tendo em vista que o
STJ ao julgar tema repetitivo decidiu que o reembolso discutido na demanda deve
ocorrer de forma imediata ao adquirente, tendo por consequência lógica, a citada
inaplicabilidade do dispositivo legal suscitado. Ademais, a parte busca revisitar
fatos e provas já analisados, de modo que a via dos embargos é inadequada para os
fins a que se destina, ou seja, revisão do julgado. 5. Ademais inexiste omissão ou
contradição alegada, de modo que o intuito da parte recorrente, na verdade, é
rediscutir a decisão. Incide ao caso, portanto, o teor da Súmula n°
6.
18/TJCE.
Recurso conhecido mas não provido.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do Código de Processo Civil, já que os
embargos de declaração foram rejeitados sem sanar omissão quanto à
aplicabilidade do 835, § 2o, do Código de Processo Civil e sem enfrentar
argumentos capazes de infirmar a conclusão, inclusive sobre inexistência de
prejuízo com seguro-garantia, diante da vedação de levantamento; e
b) 835, § 2o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria afastado
sua incidência ao caso apesar de equiparar, para fins de substituição de penhora, a
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

fiança bancária e o seguro-garantia a dinheiro, sendo possível a aceitação do
seguro-garantia em substituição ao depósito judicial.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos indicados, anulando-se a decisão colegiada e determinando-se a
realização de novo julgamento para apreciar o recebimento de seguro-garantia até
o julgamento do caso. Requer ainda que se reconheça a relevância da matéria nos
termos do
§ 2o, da Constituição Federal e se conheça do recurso.
art. 105,
Contrarrazões às fls. 972-981.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que indeferiu o recebimento de seguro-garantia ofertado pela
parte vendedora e determinou o depósito judicial dos valores a serem restituídos,
no contexto de tutela provisória em ação de rescisão contratual com devolução de
valores.
A Corte de origem conheceu do agravo de instrumento e deu-lhe parcial
provimento para determinar que a quantia seja paga via depósito judicial,
permanecendo sob custódia do Juízo de primeiro grau, com vedação de
levantamento até o julgamento da demanda, e afastou a aceitação do seguro-
garantia como substituto do depósito. Nos embargos de declaração, rejeitou a
alegada omissão, reafirmando a inaplicabilidade do
§ 2o, do Código de
art. 835,
Processo Civil à espécie e a lógica da restituição imediata com base na Súmula n.
543 do STJ.
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I, do CPC
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

No recurso especial, a parte recorrente alega que houve omissão não
sanada e ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
conclusão, pois os embargos de declaração foram rejeitados sem análise específica
da aplicabilidade do 835, § 2o, do Código de Processo Civil ao caso, nem do ponto
de inexistência de prejuízo com o seguro-garantia em face da vedação de
levantamento até o julgamento. Aponta violação dos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil.
O acórdão dos embargos de declaração concluiu pela inexistência de
vícios, afirmou que as teses e provas foram analisadas, registrou que “restou
analisada a questão acerca da inaplicabilidade do artigo 835, §2° do CPC ao
presente caso, tendo em vista que o STJ ao julgar tema repetitivo decidiu que o
reembolso discutido na demanda deve ocorrer de forma imediata ao adquirente,
tendo por consequência lógica, a citada inaplicabilidade do dispositivo legal
suscitado”, e assentou que a via dos embargos não se presta à revisão do julgado
(fl. 935).
Ressalte-se que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a
mera decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
.
acórdão recorrido
[...]
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
destaquei.)
8/7/2024,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao
interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem
art. 1.022
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
.
delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente
[...]
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
destaquei.)
15/8/2024,

II -
§ 2o, do CPC
Art. 835,
A recorrente afirma que o acórdão recorrido contrariou o 835, § 2o, do
Código de Processo Civil, porquanto a fiança bancária e o seguro-garantia se
equiparam a dinheiro para fins de substituição da penhora, de modo que deveria
ser admitida a substituição do depósito judicial pelo seguro-garantia,
especialmente porque os valores permaneceram com levantamento vedado.
O acórdão recorrido, ao enfrentar a possibilidade de seguro-garantia,
determinou a restituição imediata por depósito judicial, com custódia e vedação de
levantamento, concluindo que a tutela provisória deve observar as normas do
cumprimento provisório de sentença (arts. 297,
e parágrafo único, e 520, IV,
caput
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

do Código de Processo Civil) e que não agiu com acerto o Juízo de origem ao
permitir liberação de valores, além de mencionar a Súmula n. 543 do STJ quanto à
imediatidade da restituição.
Como se vê, a Corte de origem aplicou o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao determinar que a devolução do valor pago seja mediante
depósito judicial, em referência à Súmula n. 543 do STJ.
Nessa linha:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE, RETENÇÃO E
RESTITUIÇÃO. PREVALÊNCIA DO CDC E APLICAÇÃO DA SÚMULA 543
DO STJ. INAPLICABILIDADE DO PARCELAMENTO DO
-A, § 1o, DA
ART. 32
EM RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO EM RECURSO
LEI 6.766/1979
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por incidência das Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de rescisão contratual
declaração de
c/c
nulidade de cláusula em promessa de compra e venda de lote, com retenção de 10%
sobre os valores pagos e devolução em parcela única, correção pelo INPC desde o
desembolso, juros de 1% ao mês desde a citação e abatimento de IPTU.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou retenção de 10% sobre os
valores efetivamente pagos e determinou devolução em parcela única sob a égide do
CDC e da Súmula n. 543 do STJ.
4. A Corte de origem manteve a conclusão, reputou abusiva a cláusula de
retenção sobre o valor atualizado do contrato e determinou devolução imediata;
embargos de declaração rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os arts. 32-A, II e § 1o, da
autorizam retenção sobre o valor atualizado do contrato e
Lei n. 6.766/1979
parcelamento da restituição; (ii) saber se houve julgamento extra petita à luz dos
arts. 141 e 492 do CPC;
(iii) saber se o
do CDC impede "harmonização" judicial de cláusula
art. 51
reputada leonina quando decorrente de lei; e (iv) saber se incide, por analogia, a
Súmula n. 381 do STJ para vedar declaração de ofício de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Prevalece o CDC nas relações de consumo, aplicando-se a Súmula n.
543 do STJ para restituição imediata das parcelas e retenção sobre os valores
efetivamente pagos; é abusivo o parcelamento previsto no
-A, § 1o, da
art. 32
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

A alegação de julgamento
incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
Lei n. 6.766/1979,
extra petita não prospera, incidindo os óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 283 do
STF. A invocação da Súmula n. 381 do STJ é inadequada ao caso e a
fundamentação é deficiente, atraindo a Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Aplica-se a Súmula n. 543 do STJ, com prevalência
do CDC, para restituição imediata e retenção sobre os valores efetivamente pagos,
sendo abusivo o parcelamento do
-A, § 1o, da
incidindo a
art. 32
Lei n. 6.766/1979,
Súmula n. 83 do STJ.
2. Incidem as Súmulas n. 5 do STJ e n. 283 do STF quanto à alegação de extra
petita, por exigir interpretação da inicial e por ausência de impugnação integral dos
fundamentos do acórdão. 3. É inadequada a referência à Súmula n. 381 do STJ e,
diante da deficiência de fundamentação, incide a Súmula n. 284 do STF."
Dispositivos relevantes citados:
-A, § 1o, II;
Lei n. 6.766/1979, art. 32
arts. 1, 6 (V), 39, 51 (II, IV e IX) e 53;
Lei n. 8.078/1990,
CF,
III, a; CPC,
art. 105,
arts. 141, 492 e 85 (§ 11).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 83 e 543; STF, Súmulas
n. 283 e 284; STJ,
relatora Ministra Nancy Andrini, Terceira
REsp n. 2106548/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/9/2025;
AREsp n. 1.923.456/PR,
Ministro
Marco
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

8/5/2023.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.749.276/GO,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/3/2026,
19/3/2026,
Caso, portanto, de incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ, também
aplicável à alínea
do inciso III do
da CF.
a
art. 105
III - Divergência jurisprudencial
A parte sustenta que o recurso especial está fundado também na alínea c.
Afirma que há divergência quanto à possibilidade de aceitação do seguro-garantia
em substituição ao depósito judicial, sem, contudo, individualizar julgados
paradigma nem realizar o cotejo analítico.
Encontrando-se o aresto de origem em sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, "a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do
recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
30/3/2020,
).
4/2020
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56126055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 19:27:26
Código de Controle do Documento: 7ef16ba9-a362-470c-8258-189105cd81e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.146.899 / CE
Número Registro: 2024/0192061-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01248401320188060001
06237884920238060000
0623788492023806000050000
1248401320188060001 6237884920238060000 623788492023806000050000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOVAES ENGENHARIA SPE LTDA
ADVOGADO
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
RECORRIDO
: ELIZABETH TORRES MADEIRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO DIAS DE PAIVA FILHO - CE015324
JOSE RIBAMAR DE SOUSA FILHO - CE024136
EMMANUEL EMERSON SANTOS ALBUQUERQUE - CE025364
JOSE JUSSIEU ALCANTARA OLIVEIRA JUNIOR - CE030203
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/05/2026
25/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57079048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 9ed985ad-16aa-482b-a351-7cfbc01f6ce4

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:58:27
Código de Controle do Documento: 9ed985ad-16aa-482b-a351-7cfbc01f6ce4